Tribunal: TJDFT
Processo: 0710497-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710497-96.2019.8.07.0001 APELANTE: GENARO RIBEIRO DE PAIVA, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO A renúncia ao mandato deve ser comunicada pelo advogado ao constituinte, por meio que confira a segurança necessária para que não reste dúvida de que a parte teve inequívoca ciência, o que não se verifica com a mensagem enviada por e-mail, porquanto o documento id 23933305 indica apenas o nome do destinatário, não sendo possível verificar se o cadastro pertence realmente ao autor/apelante, além da falta de comprovação de recebimento. Posto isso, indefiro o pedido id 23933304, ficando os advogados Nelson Buganza Junior - OAB DF1973-A e Nathalia Fernanda Moraes Buganza - OAB DF46018-A - cientes de que continuarão a ser intimados como representantes processuais do autor/apelante, até que comprovem, por meio idôneo, o recebimento da comunicação da renúncia. Aguarde-se a sessão de julgamento. I. Brasília, 19/03/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR